Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, PARCELA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIDA A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a inclusão das parcelas referentes a auxílio alimentação, parcela complementar de auxílio-alimentação, auxílio-transporte e adicional de qualificação na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que o auxílio-alimentação compõe a remuneração do servidor, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
3. Aplica-se o referido entendimento à rubrica denominada “parcela complementar de auxílio-alimentação”.
4. O auxílio-transporte também se trata de vantagem pecuniária permanente e deve ser incluído na base de cálculo da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia.
5. Com efeito, os valores referentes a auxílio alimentação, parcela complementar de auxílio-alimentação e auxílio-transporte devem ser incluídos na base de cálculo da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
6. Lado outro, o §3o do art. 27 da Lei distrital n. 4426/2009 e o art. 7o, §1o, do Decreto distrital n. 31.452/2010 estabelecem que, para os efeitos de concessão do Adicional de Qualificação, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento.
7. Nesse cenário, o adicional de qualificação trata-se de verba de caráter temporário.
8. Ademais, o art. 6o do Decreto distrital n. 40.208/2019 estabelece base de cálculo atinente à licença-servidor, não se aplicando à indenização da licença-prêmio.
9. Depreende-se do art. 7o e 16 do Decreto distrital n. 40.208/2019 a exclusão do adicional de qualificação da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
10. Descabida, portanto, a inclusão do adicional de qualificação na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.